Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703818-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETTI CONCEICAO PORTO AGRAVADO: LUANA ROCHA QUEIROZ, FATIMA JESSICA SABINO CANDIDO DE QUEIROZ, ANE GABRIELE MARTINS QUEIROZ, HENDREW NERES DE QUEIROZ, CAMILA PORTO DE QUEIROZ, BRUNO QUEIROZ PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GORETTI CONCEIÇÃO PORTO contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento (Reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com pedido de tutela de urgência) no 0704895-97.2019.8.07.0010, movida em desfavor de BRUNO QUEIROZ PORTO e Outros, ao deferir a produção de prova pericial para análise da alegação de falsidade documental, formulada por Luana Rocha Queiroz e Fátima Jéssica Sabino Cândido de Queiroz, atribuiu à autora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Nas razões recursais (ID 23077910), narra recair a prova pericial sobre declaração de convivência firmada pela autora e o falecido, na qual relatam todo o período de sua união estável, devidamente arquivada em cartório. Sustenta que, apesar de a perícia grafotécnica ter sido requerida pelas agravadas Luana Rocha Queiroz e Fátima Jéssica Sabino Cândido de Queiroz, o juízo a quo atribuiu à autora o ônus de custear a prova técnica, contrariando a previsão do artigo 95 do Código de Processo Civil, segundo o qual a remuneração do perito será adiantada por quem houver requerido. Defende, ademais, se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça, devendo os honorários periciais serem pagos com recursos alocados no orçamento público, por aplicação do §3o do artigo 95 do CPC. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma do decisum. Preparo dispensado, pois a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 47327244, origem). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977)” Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que, ao deferir a produção de prova pericial para análise da alegação de falsidade documental, formulada por Luana Rocha Queiroz e Fátima Jéssica Sabino Cândido de Queiroz, atribuiu o pagamento dos honorários periciais à autora, na forma da Portaria GPR 1155/2019, porquanto teria produzido o documento (ID 75168692, origem). Eis o teor do decisum no que é pertinente: “(...) Para elucidar os pontos controvertidos, DEFIRO a prova oral postulada pela autora e pelos réus, bem como defiro a produção de prova pericial para análise da alegação de falsidade documental, formulada pelas rés LUANA e FÁTIMA, a qual deverá ser arcada pela autora, na forma da Portaria GPR 1155/2019, pois foi quem produziu o documento.” O art. 1.015 do diploma processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica ao jurisdicionado, que poderia vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos, pois, depreende-se da decisão fustigada que o custeio da perícia será efetuado com recursos provenientes deste próprio Tribunal de Justiça, por observância da Portaria GPR 1155/2019. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a apreciação da decisão que impôs à agravante a responsabilidade pelo custeio da remuneração do perito, na forma da Portaria GPR 1155/2019, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator